Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ MARIA VENTURA DE CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1043998-94.2020.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BMG S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia impedir os descontos efetuados pela instituição financeira agravada, em seus proventos de aposentadoria.
Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida foram suficientemente demonstrados, consubstanciado nos descontos ilegais em sua folha de pagamento, praticados pela agravada ao longo de 5 (cinco) anos, sob a nomenclatura “cartão de crédito”, no valor de R$ 695,35 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).
Assevera que o empréstimo em questão se tornou uma dívida interminável, razão pela qual deve ser suspenso imediatamente, sob pena de causar sérios prejuízos financeiros e dificuldades para o próprio sustento do autor.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, no caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, em decorrência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, da prova contundente de que eventuais descontos realizados ao credor, realmente, não condizem com o que foi aviado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.
Além disso, a tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da alegada ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, os descontos estão sendo efetuados há 5 (cinco) anos e, só agora a parte agravante busca discutir a questão.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.